Tribunal: TJSP
Processo: 1001667-83.2018.8.26.0095
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001667-83.2018.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
AUTO POSTO MILENIO DE TORRINHA LTDA EPP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001667-83.2018.8.26.0095 -Voto no 33.010.
2
Apelação / Remessa Necessária no 1001667-83.2018.8.26.0095
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Auto Posto Milenio de Torrinha Ltda Epp
Comarca: Brotas
Voto no 33.010.
EMENTA:
Apelação
e
remessa
necessária.
Débito relativo a ICMS. Juros de
mora que não podem exceder à taxa
SELIC.
Por
outro
lado,
multa
punitiva que não pode ultrapassar
cem por cento (100%) do valor do
tributo.
Atenção
ainda
aos
princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da simetria.
A Fazenda Pública do Estado de São
Paulo apelou (folhas 110 a 126) da respeitável
sentença (folhas 94 a 108) pela qual parcialmente
procedente o pedido contra ela formulado por Auto
Posto Milênio de Torrinha LtdA. EPP para os
seguintes fins: a propósito de débitos fiscais de
ICMS, anular-se o relativo à CDA 1.256.760.270 na
parte excludente à taxa de juros vigente ao tempo do
vencimento
para
os
tributos
federais
(Selic);
invalidar-se o protesto respectivo e se lhe sustarem
efeitos; e reduzir-se a multa pelo indeferimento ao
correspondente a cem por cento (100%) do valor do
imposto. Então fora ainda confirmada tutela de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001667-83.2018.8.26.0095 -Voto no 33.010.
3
urgência para a finalidade de suspensão do protesto.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não se justificar essa redução
de multa, cuja imposição se baseara no artigo 85,
III, “a”, da Lei Estadual 6.374/1989, e que se
verificara descumprimento de obrigação acessória
pura
dado
essa
parte
contrária
ter
recebido
mercadorias sem a documental fiscal própria; b) com
o prevalecimento da argumentação dessa autora se
descumpre os artigos 97, V, 136, 142 e 161 do Código
Tributário Nacional; c) nesse sentido, devessem ser
considerados os acórdãos que ela aponta; d) como a
ora apelada não obtivesse procedência integral do
pedido, não ter cabimento a fixação de honorários
advocatícios havida em primeira instância; e) logo,
dever ser reformulado esse decisium de primeiro
grau.
A apelada respondeu (folhas 142 a 148)
sustentando, em resumo, não proceder o alegado pela
apelante e, assim, dever ser mantida a sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Nega-se provimento ao recurso e a essa
remessa.
A
propósito,
desacolhe-se
essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001667-83.2018.8.26.0095 -Voto no 33.010.
4
alegação da apelante,
descrita resumidamente no
supradito relatório -, porque, e como extrai-se da
certidão da dívida ativa (folhas 32), a multa
punitiva infligida à autora
ora apelada
é de
manifesta demasiado (R$ 98.351,24), pois mais de
quinhentos por cento (500%) superior ao valor do
imposto (R$ 16.856,98).
Daí ser apropriada a redução dessa
sanção aplicada.
Nesse ponto, também, mutatis mutandis,
considera-se aresto desta Corte cuja ementa tem o
seguinte teor:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
DECADÊNCIA. Não ocorrência. Ausência de pagamento
parcial do tributo. Prazo decadencial de cinco anos
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento de ofício poderia ter ocorrido.
Inteligência do artigo 173, I, do CTN. ICMS.
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. Aproveitamento indevido
de créditos de ICMS. Autuação fiscal decorrente do
recebimento
de
mercadorias
desacompanhadas
de
documentação fiscal hábil. Declaração de inidoneidade
da fornecedora, por inexistência de estabelecimento,
ocorrida em momento posterior às operações. Não
comprovação da veracidade da compra e venda, nem do
pagamento. MULTA PUNITIVA. Pretensão de redução da
multa
punitiva.
Impossibilidade.
Manutenção
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001667-83.2018.8.26.0095 -Voto no 33.010.
5
sentença que corretamente determinou a readequação do
valor da multa para 100% sobre o montante do crédito
devido. Precedentes deste e. Tribunal. ICMS. JUROS DE
MORA SUPERIORES À SELIC. Impossibilidade de cobrança
de juros de mora superiores à SELIC. Manutenção da
sentença. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos
termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
que
declarou
a
inconstitucionalidade
parcial
da
Lei
13.918/09.
RECURSO NÃO PROVIDO.”1
Outrossim, em contrário ao alegado pela
Fazenda do Estado, em relação aos juros da mora
também é caso de se manter a respeitável sentença,
porquanto aplicados em escala superior à denominada
taxa SELIC, em desconformidade ao acórdão do colendo
Órgão Especial deste Tribunal referente à Arguição de
Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, pelo
qual conferida interpretação conforme a Constituição
da República aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual
6.374/1989,
redação
da
Lei
13.918/2009.
Assim,
estabelecera a Corte que a taxa de juros incidente
sobre o valor do imposto ou da multa não possa
exceder a prevista para recomposição de débitos
tributários da União.
Por
sinal,
constou
desse
aresto,
1 Apelação 8000766-21.2013.8.26.0014, relator o desembargador Alves Braga Júnior, 2a Câmara de
Direito Público, julgamento em 18 de julho de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001667-83.2018.8.26.0095 -Voto no 33.010.
6
dentre o mais, o seguinte:
“(...) a sistemática de atualização
monetária e composição dos juros da mora, até então
equiparada à Taxa Selic, sofreu alteração com a
edição da citada Lei n° 13.918/2009; estabeleceu-se,
em substituição, elevadíssima taxa de juros, com
absorção pela mesma da correção monetária, facultada
a redução da fixação originária, de 0,13% ao dia,
por ato do Secretário da Fazenda.
Nesse contexto, o padrão da taxa
Selic, que vem sendo utilizado para recomposição dos
débitos tributários da União a partir da edição da
Lei n° 9.250, de 1995, foi extrapolado, o que
efetivamente
contrasta
com
o
ordenamento
constitucional vigente, desconsiderando ainda o
legislador
estadual
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade.
(...) Em suma, pela razão formal, é
manifesta a invalidade de taxas superiores à Selic
definidas na lei estadual vigente.”2
Ainda é de relevo estar esse julgado
em conformidade a aresto do egrégio Supremo Tribunal
Federal cuja ementa tem seguinte teor:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1o DE MARÇO DE 1.989,
2 Arguição de Inconstitucionalidade 0170909- 61.2012.8.26.0000, relator o desembargador Paulo
Dimas Mascaretti, julgamento em 27 de fevereiro de 2013. Não constam esses grifos do texto
copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001667-83.2018.8.26.0095 -Voto no 33.010.
7
DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE
FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE
ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24,
INCISO
I,
DA
CONSTITUIÇÃO
DO
BRASIL.
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL.
INTERPRETAÇÃO
CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
1.
Esta
Corte,
em
oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que, embora os
Estados-membros
sejam
incompetentes
para
fixar
índices de correção monetária superiores aos fixados
pela União para o mesmo fim, podem defini-los em
patamares
inferiores
---
incentivo
fiscal.
Precedentes.
2. A competência dos Estados-membros
para fixar índices de correção monetária de créditos
fiscais é tema que também foi examinado por este
Tribunal.
A
União
e
Estados-membros
detêm
competência legislativa concorrente para dispor
sobre matéria financeira, nos termos do disposto no
artigo 24, inciso I, da CB/88.
3. A legislação paulista é compatível
com a Constituição de 1988, desde que o fator de
correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou
inferior ao utilizado pela União.
4.
Pedido
julgado
parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001667-83.2018.8.26.0095 -Voto no 33.010.
8
procedente para conferir interpretação conforme ao
artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São
Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o
valor do índice de correção dos tributos federais.”3
Dado haver competência concorrente da
União e dos Estados-membros para legislar sobre a
matéria (artigo 24, inciso I, da Constituição da
República), aplicam-se aos entes da Federação os
parâmetros estabelecidos pela Lei Federal 9.250/1995.
Portanto, a taxa de juros aplicável ao
montante devido não pode exceder a essa incidente na
cobrança de tributos federais, no caso, a Taxa Selic.
Assim, de rigor o recálculo desse valor relativo ao
creditamento indevido de ICMS, observado esse limite
de teto.
Ainda para desacolhimento ao alegado
pela apelante, não se altera o valor da verba
honorária advocatícia fixada, pois, de dez por cento
do valor da causa é diminuta em relação ao critério
concernente,
na
espécie,
a
que
favorece
essa
recorrente. Por força deste recurso, eleva-se esse
montante em dois por cento (2%) por força do recurso
ora sob exame.
Portanto,
e
pelos
bem-lançados
3 Ação Direta de Inconstitucionalidade 442, relator o ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, julgamento
em 14 de abril de 2010. Esses grifos e destaques não constam do texto original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001667-83.2018.8.26.0095 -Voto no 33.010.
9
fundamentos da respeitável sentença do MM. Juiz Dr.
Rodrigo Carlos Alves de Melo (folhas 104 a 108),
mantém-se essa decisão a quo.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso e a remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.